Tribunal: TJDFT
Processo: 0720932-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Autos no 0720932-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Valfredo Pereira de Oliveira Embargado: Élbia Karla Pontes Silva D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Valfredo Pereira de Oliveira contra a decisão que conheceu parcialmente o recurso e deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pelo recorrente. Nas razões dos embargos (fls. 1-3, Id. 12859793), alega o recorrente, em breve síntese, que o agravo de instrumento tem por objeto a destinação do valor obtido a partir da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mas não a própria aplicação da multa. Requer, portanto, que o recurso seja provido para que o agravo de instrumento seja integralmente conhecido. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é preciso verificar se o recurso pode ser conhecido. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No que diz respeito aos embargos de declaração, em específico, não há dúvida quanto ao primeiro aspecto mencionado acima. O próprio art. 1022, caput, do CPC enuncia, de forma expressa, que “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial”. Superado esse ponto, convém destacar que os embargos de declaração consubstanciam modalidade de recurso com fundamentação vinculada, que suporta quatro hipóteses de admissibilidade enumeradas pelo art. 1022, e incisos, do Código de Processo Civil. São elas: I) erro material; (II) omissão; III) contradição; e (IV) obscuridade. O erro material, primeira das hipóteses referidas, consiste essencialmente na incorreção do modo como um determinado conteúdo é expresso. O exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de um termo empregado no ato decisório. A esse respeito, Araken de Assis[1] assim leciona: “O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” Na maioria dos casos, os erros não passam de lapsos sem gravidade e sequer carecem de correção por meio de ato decisório posterior. Aliás, a reparação desses erros pode ser promovida até mesmo de ofício, nos termos do art. 494, inc. I, do CPC. É por isso que, apesar da ausência de previsão expressa dessa hipótese no âmbito do CPC/1973, a jurisprudência já admitia os embargos com fundamento na ocorrência de erro material. A omissão também consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que pode ser entendido como omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Além da hipótese geral já mencionada, o art. 1022, parágrafo único, do CPC, também estabeleceu o seguinte: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” A contradição, por ser hipótese apta a justificar a admissibilidade dos embargos de declaração, é fenômeno que que pode ser observado internamente nos termos da decisão. Ou seja, as respectivas proposições constitutivas da decisão devem ser contraditórias entre si. Por exemplo, a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento do provimento judicial), entre o relatório e a fundamentação, bem como entre este último elemento e o dispositivo da decisão. A obscuridade revela-se nos casos em que o provimento jurisdicional exige posterior esclarecimento para que seja apreendido o real sentido da decisão pelas partes, diante de eventual ausência de clareza das expressões contidas em algum dos elementos que estruturam a decisão. No caso em análise, no entanto, o recorrente sequer fez menção a uma das quatro hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. É perceptível, portanto, o manifesto intento de reforma da decisão embargada, o que não pode ser admitido no presente momento. Feitas essas considerações, não conheço os embargos de declaração, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8a Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 725